Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-21.2014.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001709-21.2014.8.26.0048/50001, da Comarca de Atibaia, em que é embargante JOÃO
ROBERTO FERREIRA DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-21.2014.8.26.0048/50001 -Voto no 29.504
2
VOTO No 29.504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001709-21.2014.8.26.0048/50001
EMBARGANTE: JOÃO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que, em juízo de retratação, manteve o acórdão
recorrido porque em consonância com o entendimento firmado nos Tribunais
Superiores.
Alega-se, em síntese, que o julgado é omisso
quanto à necessidade de observar-se, quando da definição do servidor
paradigma, que estejam na mesma classe de promoção na carreira.
É o relatório.
Saliente-se que embargos de declaração com o
mesmo teor já foram opostos em face do acórdão recorrido e rejeitados nos
seguintes termos:
“No mais, são cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro
material (art. 1.022 CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-21.2014.8.26.0048/50001 -Voto no 29.504
3
A omissão que pode e deve ser corrigida por
embargos de declaração refere-se a questão sobre a qual o
julgado deveria ter se pronunciado, o que pressupõe, no caso
dos autos, que houvesse pedido a este respeito e sobre o qual
não houve pronunciamento judicial.
No entanto, leitura atenta da petição inicial revela
que o embargante, em momento algum, mencionou a
necessidade do servidor paradigma (investigador de polícia)
estar na mesma classe de promoção da carreira do que a por
ele ocupada. Se houve omissão, foi da inicial que não suscitou a
questão, inexistindo omissão, obscuridade ou qualquer outro
vício no aresto embargado.
Incabível,
portanto,
a
tardia
pretensão
de
modificação do julgado para pronunciamento judicial a respeito
do que não havia sido suscitado porque extrapolaria a limitada
finalidade dos embargos de declaração.”
À evidência que, devolvidos os autos à Turma
Julgadora para cumprimento do disposto no artigo 1.040, II, CPC no que tange ao
recurso especial relativo aos consectários da condenação, tampouco cabia
manifestação a respeito de questão que não é objeto da ação.
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator